Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-54.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM CONCURSO MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e descumprimento de ordem judicial (medidas protetivas), em concurso material, inviável a absolvição do réu.

2. No crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. O descumprimento de medidas protetivas impostas em favor da vítima, quando o réu possuía inequívoca ciência da vigência da decisão judicial que as deferiu, configura o efetivo dolo na sua conduta.

4. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades, corroborada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Apelação conhecida e desprovida.